Tribunal: TJBA
Processo: 0000077-69.2014.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000077-69.2014.8.05.0077 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ESPLANADA Advogado(s): SAVIO MAHMED QASEM MENIN APELADO: LUIZA FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): EMENTA Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU por ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito tributário (R$ 961,29). A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, independentemente de legislação municipal específica. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece em seu art. 1º, § 1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou não tenham sido localizados bens penhoráveis. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir não implica renúncia ao crédito tributário, permanecendo este exigível por outros meios menos onerosos para o Estado, como o protesto extrajudicial da CDA ou a cobrança administrativa. Portanto, verifica-se, em suma, que inexistem novos argumentos capazes de modificar a decisão impugnada. Manutenção da decisão recorrida. Agravo Interno não provido.